Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709264-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY HELENA DA SILVA AGRAVADO: GERALDO CAIXETA DO AMARAL D E S P A C H O Faculto à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos cópias dos comprovantes de rendimentos e também da última declaração de imposto de renda. Após, apreciarei o pedido liminar. Intime-se. Brasília/DF, de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora